Tribunal: TJSP
Processo: 1077130-40.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. MIGRAÇÃO DE CATEGORIA. DOWNGRADE. Sentença de procedência. Irresignação da ré. Preliminar de ilegitimidade passiva. Não acolhimento. Ré que integra a cadeia de fornecimento do serviço e responde pelos fatos relacionados ao contrato. Art. 7o, § único, do CDC. Mérito. Possibilidade de rebaixamento da categoria do plano que é garantida pelas normas da ANS (RN 254), bem como em razão

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. MIGRAÇÃO DE CATEGORIA. DOWNGRADE. Sentença de procedência. Irresignação da ré. Preliminar de ilegitimidade passiva. Não acolhimento. Ré que integra a cadeia de fornecimento do serviço e responde pelos fatos relacionados ao contrato. Art. 7o, § único, do CDC. Mérito. Possibilidade de rebaixamento da categoria do plano que é garantida pelas normas da ANS (RN 254), bem como em razão de a impossibilidade de migração representar conduta abusiva contra o consumidor (art. 51, IV, CDC). Migração garantida. Precedentes. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.